Tribunal: TJSP
Processo: 2240072-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. São Bernardo do Campo. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos municipais. Decisão que indeferiu a liminar pleiteada para que a parte impetrada se abstenha de exigir a apresentação da certidão em tela como condicionante à expedição de alvará de destaque e remembramento, bem como para alvará de construção e pedido de diretrizes.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. São Bernardo do Campo. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos municipais. Decisão que indeferiu a liminar pleiteada para que a parte impetrada se abstenha de exigir a apresentação da certidão em tela como condicionante à expedição de alvará de destaque e remembramento, bem como para alvará de construção e pedido de diretrizes. Irresignação. Cabimento. Presença dos requisitos do art.7o, III, da Lei no12.016/09. Relevância de fundamentação demonstrada. Exigência da apresentação da certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos fiscais como requisito indispensável à expedição do alvará que, 'prima facie', não se justifica, caracterizando meio de coerção ao contribuinte, o que não pode ser admitido. Precedentes. Efeito ativo confirmado, deferindo-se a liminar perseguida. Recurso provido.